Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710305-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRYELLE LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte recorrida para manifestação dos documentos juntados pela parte recorrente. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator